Tribunal: TJDFT
Processo: 0749569-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ADI No 7.435/RS. TEMA 1.349 DO STF. INOCORRENTE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 DO STF. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO SEPARAÇÃO DE PODERES. ANATOCISMO. INCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) conhecer matéria não analisada na origem; (ii) suspender o processo até o julgamento de ADI e tema de repercussão geral; (iii) reconhecer a inexigibilidade da obrigação; e, (iv) aplicar SELIC sobre o valor consolidado do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria relativa à expedição de RPV não foi analisada na origem, sendo incabível sua análise em sede de recurso. Recurso conhecido em parte.
4. O ajuizamento da ADI no 7.435/RS e o reconhecimento do Tema 1.349 pelo Supremo Tribunal Federal, ambos sem concessão de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em prejudicialidade externa. Preliminar rejeitada.
5. O STF, mediante o julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 e a distinção do caso em relação ao Tema no 864.
5.1. Não há que se falar, assim, em inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, por suposta violação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Precedentes.
6. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021.
6.1. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito.
6.2. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
6.3. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade suscita de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 169, §1o. CPC, arts. 313, V; 535, §5o; 969; 1.035, §5o. EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A, §4o. Res. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864, STF, ADI 7391, Acórdão 1956667 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1955517 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1953759 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2006720 de relatoria da Desa. Sandra Reves na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2006602 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2000669 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível do TJDFT.